Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AALV EVENTOS LTDA - CNPJ: 30.737.185/0001-82 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA ELOI - CPF: 955.161.661-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
o
1008479-53.2023.8.11.0041

APELANTE:

AALV EVENTOS LTDA

APELADA:

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AALV EVENTOS
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino De Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,

lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1008479-53.2023.8.11.0041 opostos em face da Ação de Execução no 1003687-56.2023.8.11.0041 ajuizada por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada.

O apelante/embargante noticiou a realização de composição amigável, razão pela qual pugna pela prejudicialidade do recurso ante a perda do objeto (id. 180390690).

É o sucinto relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nota-se que a execução na origem já foi remetida ao arquivo, aguardando-se o cumprimento do acordo, conforme noticiado pelo apelante na petição de id. 180390690.

Assim,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO –
TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023